Tribunal: TJDFT
Processo: 0725241-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA CREDORA. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (CPC, ARTS. 133 E SS.). INCIDENTE. DEFLAGRAÇÃO. CITAÇÃO DO DIRIGENTE DA DEVEDORA E ALCANÇADO PELA POSTULAÇÃO. PERFECTIBILIZAÇÃO NO BOJO DO INCIDENTE. PEDIDO ACOLHIDO. REPRISAMENTO DO ATO CITATÓRIO NO BOJO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA DO EXECUTADO E SUA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA. QUALIFICAÇÃO. CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À DECISÃO RECORRIDA. ENQUADRAMENTO. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da decisão agravada por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. O alcance subjetivo da coisa julgada é pautado pela composição da relação processual da qual emergira, pois não pode terceiro ser afetado e prejudicado pelo decidido em processo que lhe é estranho (CPC, art. 506), como corolário do devido processo legal, que é orientado pelo contraditório e ampla defesa, contudo, subsistem situações excepcionais e episódicas em que é possível a ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada para que o cumprimento da sentença alcance pessoas que não participaram da fase cognitiva, e o exemplo mais eloquente é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, arts. 133 e segs. e 790, VII).
3. Acolhido o pedido formulado pela exequente no ambiente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no bojo do qual houvera a citação dos antigos representantes da devedora, ensejando o redirecionamento dos atos expropriatórios em desfavor deles ao ser acolhida a postulação incidental, com a inserção dos alcançados pelo decidido na composição passiva do cumprimento de sentença do qual germinado o incidente, ressoa prescindível a renovação do ato citatório em relação a eles no ambiente do executivo, porquanto já citados ao ser deflagrado o incidente, devendo apenas ser intimados para ultimação da obrigação em execução e para os atos subsequentes.
4. Residindo o executado em companhia da família no imóvel penhorado, sobre o qual ostenta a condição de proprietário, qualifica-se como bem de família, usufruindo da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.
5. A gênese da impenhorabilidade do imóvel qualificado como bem de família é a preservação da dignidade do executado ou daquele que detém direito real sobre o bem e nele reside, tornando irrelevante o fato de eventualmente ser titular de mais de um imóvel residencial para fruição da salvaguarda no pertinente àquele que escolhera para sua moradia, notadamente se o crédito perseguido no executivo não ostenta nenhuma garantia ou preferência passível de afetar a proteção dispensada pelo legislador ao imóvel residencial que serve como residência ao devedor (Lei no 8.009/90, arts. 1o, 3o e 5o).
6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.